Tribunal: TJPA
Processo: 0006226-26.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006226-26.2017.8.14.0045

APELANTE: SANNIEURY SOARES BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA.CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.REFORMA DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CORREÇÃO REMUNERATÓRIA.

1.
Trata-se de ação de cobrança visando o pagamento de indenização com correção monetária, em decorrência de estabilidade por estado gravídico. Sentença que julga improcedente o pedido;

2
.Município não impugnou a veracidade dos contracheques acostado nos autos, no qual o valor não corresponde ao contrato estabelecido;

3
.Não há reconhecimento de estabilidade provisória diante de contrato de prestação de serviço;

4.
Celebração de contrato através dos arts. 196 e 200 CF, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90;

5.
Configurado pagamento da remuneração realizado incorretamente.

6
. Estabelecido procedimento de liquidação de sentença conforme CPC;

7.
Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006226-26.2017.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVIL

COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: SANNIEURY SOARES BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SANNIEURY SOARES BARBOSA
(Id. 15281863) contra sentença (Id. 15281862) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que nos autos da Ação de Cobrança c/c pedido de indenização por estabilidade contra o
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
, julgou improcedente o pedido, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões a apelante, requer provimento do recurso para reforma da sentença, e que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

A apelante narra os fatos, na qual fora contratada através de contrato de prestação de serviço como médica do Município de Pau D’arco (Id.15281835) com vigência do dia 07/01/2017 até 07/04/2017, sendo que, no dia 02/04/2017, 5 dias antes do término do contrato, alega ter sido dispensada de suas funções sem aviso prévio ou justa causa, ressaltando ainda, que o contratante/apelado, teria conhecimento de seu estado de gravidez, o qual foi descoberto durante o exercício do mencionado contrato.

Alega ainda, quanto ao valor devido em relação a remuneração prevista no contrato de prestação de serviço, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que lhe foi efetivado no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme explícito no contracheque apresentado nos autos, ou seja, faltando pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do valor acordado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial, considerando o valor da diferença remuneratória, pois o valor correspondente no contracheque, não corresponde ao valor estabelecido em contrato, e ainda, o reconhecimento do direito à estabilidade por gravidez, assim como a indenização formulada na inicial.

Apresentada as contrarrazões do Município de Pau D’arco ao recurso de apelação (Id. 15281870), onde requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

APELAÇÃO CÍVEL

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Cível.

DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Os contratos de prestação de serviço serão estabelecidos de acordo com a necessidade de contratação pelo ente Municipal para atender às necessidades que julgarem pertinentes, de acordo com as diretrizes da Lei nº 8.080/1990, Parágrafo Único do Art. 24, tendo sido o contrato formalizado nesse parâmetro entre as partes.

O contrato de prestação de serviço acordado pelas partes, vigorou conforme estabelecido, cumprindo com seu tempo previamente estabelecido, não ocorrendo formalmente interesse demonstrado por uma das partes para uma possível prorrogação. E ainda que tenha ocorrido a dispensa do serviço prestado 5 dias antes da data contratada, conforme relatado pela recorrente, não houve implicação e nem prejuízo na remuneração da contratada, exceto pelo valor que diverge quanto ao que consta no contrato e o demonstrado em contracheque (Id 15281835 pág. 31).

Considerando o pedido quanto à estabilidade pelo estado de gravidez, deve-se respeitar o que estabelece o contrato acordado, pois se tratando de contrato de prestação de serviço, não há vínculo empregatício entre contratante e contratada, estando expresso na cláusula 3º do referido contrato (Id.15281835, pág 22) a condição do tipo de vínculo contratual. Sendo assim, contratados para prestação de serviço com tempo determinado, não caracteriza vínculo, contrário ao que diz sobre os contratos para cargos comissionados, o quais são por tempo indeterminado e de livre vontade da administração pública.

Em virtude do vínculo contratual, observa-se que, conforme dispõe a cláusula 8º - dos recursos orçamentários, a despesa salarial paga pela administração pública do município, foi realizada de acordo com a dotação orçamentária 33.90.36-00, onde diz o seguinte:
“
Serviços de terceiros - pessoa física. Função: representa o valor das despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por
pessoa física sem vínculo empregatício
; estagiários; monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciarias; e outras despesas pagas diretamente a pessoa física.”

Diante da análise acerca dos fatos, considerando o que foi expressamente acordado em contrato, não se vislumbra vínculo empregatício entre as partes, logo, não há direito à estabilidade provisória por estado gravídico por se tratar de contrato de prestação de serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NÃO COMPROVADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Agravante sustenta que comprovou ter laborado para o Município de Belém de forma contínua e ininterrupta por mais de 06 (seis) anos, constituindo-se, portanto, em relação análoga a de servidor público, sendo-lhe assegurada a estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A partir da documentação acostada aos autos, em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o alegado vínculo funcional análogo ao de servidor público da agravante junto ao ente municipal.

4. As evidências colhidas até o momento apontam, em tese, para a existência de mera relação de prestação de serviços médicos, regulada exclusivamente pelo diploma civilista nos arts.593 a 609 do CC, que não repercute em favor do prestador, os mesmos direitos assegurados pela Administração aos seus servidores.

5. Considerando que os elementos dos autos apontam para uma relação civil de prestação de serviços, constato ausente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pela ora Agravada, suficiente para negar a tutela antecipada pretendida.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800941-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Quanto ao valor divergente entre a remuneração que foi acordada em contrato, e o que foi pago conforme especificado nos contracheques apresentados, não tendo o município impugnado quanto a veracidade dos documentos, ficou caracterizado que de fato ocorreu erro no pagamento em face o que fora estabelecido pelas partes, devendo, portanto, as diferenças serem apuradas em procedimento de liquidação de sentença, conforme prevista no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar o município ao pagamento das diferenças reclamadas pela recorrente, referente a contraprestação dos serviços contratados, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024